Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER. CARGO DE AUXILIAR DE ATIVIDADE RODOVIÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE MOTORISTA. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste inconstitucionalidade, por suposta violação ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, porquanto o reconhecimento do desvio de função, com a consequente repercussão patrimonial, não resulta no reconhecimento pelo Judiciário de investidura em cargo diverso daquele para o qual o servidor foi aprovado e que efetivamente ocupa. É dizer, não foi reconhecido, no caso, mudança de cargo público, mas, apenas, que o servidor faz jus ao recebimento das diferenças salarias, enquanto permanecer a situação de desvio de função, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
2. No julgamento do REsp 1.091.539, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, que deu origem à súmula 378, de que “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes” (Tema 14).
3. A legislação de regência prevê que a atividade de motorista consiste, primordialmente, na direção de veículos automotores para o transporte oficial de passageiros, de cargas ou de ambos.
4. No caso, somente através do documento intitulado “Boletim Diário de Tráfego”, datado de fevereiro de 2023, é que a parte autora assina como motorista, para realizar o transporte de massa asfáltica. A prova testemunhal, por sua vez, foi enfática quanto ao atual exercício da função de motorista, sem precisar, contudo, quando o autor passou a exercê-la.
5. Não prospera a alegação do réu de que as atividades exercidas pelo autor estariam abarcadas pelas atribuições do seu cargo, após a reestruturação da carreira, uma vez que não restou demonstrado que ele operava veículos sob supervisão técnica, mas sim que, efetivamente, dirige o veículo para o transporte de coisas, atribuição inerente ao cargo de motorista.
6. Considerando que é ônus daquele que alega o desvio de função provar que exerce as mesmas atribuições do cargo paradigma (art. 373, inciso I, do CPC), deve ser mantida a sentença que reconheceu o desvio de função somente a partir de fevereiro/2023 e o consequente pagamento das diferenças remuneratórias.
7. Apelações conhecidas e desprovidas.